Tribunal: TJDFT
Processo: 0816373-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSENTES DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo.
2. Em sede recursal, o recorrente sustenta que a extinção do feito contraria o dever legal da Administração de fornecer ao Juízo a documentação necessária ao deslinde da causa, estando a inicial suficientemente instruída. Aduz que a extinção prematura é um óbice à celeridade e à eficiência judiciária, além de configurar rigor excessivo. Sustenta que a resistência do juízo contraria entendimento consolidado das Turmas Recursais. Requer o prosseguimento do feito com a citação do réu.
3. O fato relevante. Os vícios e irregularidades apontados pela parte autora em sua inicial referem-se à invalidade da prova pelo uso de etilômetro passivo não homologado pelo Inmetro, à nulidade do AIT por falta de assinatura e entrega da cópia, e à ilegalidade do rito pela ausência de tramitação concomitante dos processos de multa e suspensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir o cumprimento dos requisitos da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Fungibilidade recursal. A parte autora protocolou em sede recursal pedido de reconsideração em face da sentença. Verifica-se que houve recolhimento do preparo (ID 83338567) e que o protocolo ocorreu dentro do prazo recursal de 10 (dez) dias úteis. Não configurado erro grosseiro, e aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, impõe-se a aplicação da fungibilidade recursal.
6. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 impõe ao réu o dever de colaboração processual, mas não afasta o ônus do autor de instruir a inicial com documentos essenciais.
7. Nos termos do artigo 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. No caso, intimado a corrigir a inicial, o autor limitou-se a alegar que o ônus da prova caberia exclusivamente à Administração, sem juntar os documentos solicitados ou justificar eventual impossibilidade.
8. A decisão que determinou a emenda à inicial (ID 83338561) ordenou a juntada do auto de infração e do processo administrativo que o recorrente pretende ver anulado ou a recusa do órgão competente, bem como a sua adesão ou não ao SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Essa determinação tem o intuito de repelir demandas predatórias em massa que vêm sendo distribuídas pelo escritório de advocacia que representa o recorrente, em consonância com o Tema 1198 do STJ. Precedente: acórdão 2088175.
9. Ressalte-se que os documentos não são inacessíveis, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Ademais, não há prova de negativa do órgão de trânsito em fornecer os documentos, tampouco de tentativa do autor de obtê-los.
10. Dessa forma, é necessário observar que as ações propostas cumpram a determinação dos artigos 319 e 320 do CPC e que a causa de pedir tenha pertinência com os documentos dos autos.
11. Diante do descumprimento do dever de emendar a inicial, resta claro que houve efetiva prestação jurisdicional a fim de evitar demanda predatória que, ao final, prejudica o jurisdicionado, já que, em muitos casos, há condenação por litigância de má-fé. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1198; TJDFT, Acórdão 2088175, 0806509-20.2025.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026.